Tribunal: TJPA
Processo: 0800216-55.2021.8.14.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800216-55.2021.8.14.0056

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA

APELADO: JOSE HILTON PINHEIRO DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. NECESSIDADE DE DOLO ESPECÍFICO. NOVA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de São Sebastião da Boa Vista contra sentença que julgou improcedente a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada contra José Hilton Pinheiro de Lima, ex-prefeito municipal no período de 2016 a 2020. O Município sustentou que o ex-gestor deixou de entregar a Declaração de Contas Anuais (DCA) e a Matriz de Saldos Contábeis (MSC) ao Sistema SICONFI, inviabilizando a prestação de contas do exercício financeiro de 2020. Alegou dolo na conduta e pleiteou a condenação nos termos do art. 11, VI, c/c art. 12, III, da Lei nº 8.429/1992.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a não entrega tempestiva da DCA e a ausência da MSC de encerramento configuram ato de improbidade administrativa; (ii) estabelecer se a conduta do agente público foi dolosa, conforme exigido pela nova redação da Lei nº 8.429/1992.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A configuração de ato de improbidade administrativa exige a presença de dolo específico, nos termos da nova redação da Lei nº 8.429/1992, alterada pela Lei nº 14.230/2021, que passou a demandar a demonstração de vontade livre e consciente de alcançar resultado ilícito.

4.

O envio extemporâneo da DCA, por si só, não configura improbidade administrativa, especialmente na ausência de prova de que o agente tenha atuado com o intuito deliberado de fraudar, lesar ou ocultar informações da Administração Pública.

5.

A ausência da MSC de encerramento, embora configure irregularidade administrativa, não foi acompanhada de demonstração de prejuízo material ao erário ou de má-fé, tampouco houve provas de intenção de frustrar a fiscalização.

6.

A jurisprudência consolidada do STF (Tema 1199) e dos Tribunais Superiores exige dolo específico para responsabilização por improbidade administrativa, afastando a possibilidade de responsabilização com base apenas em culpa.

7.

O ônus da prova sobre o dolo incumbia ao Município autor da ação, que não comprovou a existência de conduta dolosa ou prejuízo efetivo, razão pela qual se mantém a improcedência da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilização por ato de improbidade administrativa exige a demonstração de dolo específico, nos termos da redação dada pela Lei nº 14.230/2021 à Lei nº 8.429/1992.

2.

A ausência ou irregularidade na prestação de contas só configura improbidade administrativa quando acompanhada de prova de intenção deliberada de ocultar irregularidades ou lesar o erário.

3.

A norma mais benéfica introduzida pela Lei nº 14.230/2021 aplica-se retroativamente aos processos em curso, conforme fixado no Tema 1199 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 8.429/1992, arts. 1º, §§ 1º e 2º, 11, VI, e 12, III; CPC, arts. 5º, 6º, 81, §§ 2º e 3º, e 1026.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1436192/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 22.08.2023; STF, Tema 1199 da Repercussão Geral (RE 843.989); TJPA, Ap. Cív. nº 0000217-82.2005.8.14.0105, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 30.06.2025; TJBA, Ap. Cív. nº 80000909720188050009, Rel. Des. Lisbete Teixeira, j. 11.06.2024.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 18.09.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA
, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Sebastião da Boa Vista, que, nos autos da
Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Historiando os fatos, o Município de São Sebastião da Boa Vista ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que o recorrido, José Hilton Pinheiro de Lima, na condição de prefeito municipal no período de 01.01.2016 a 31.12.2020, deixou de cumprir o dever constitucional e legal de prestar contas.

A omissão consubstanciou-se na não entrega da DCA – Declaração de Contas Anuais – à Secretaria do Tesouro Nacional (STN), impossibilitando a prestação de contas do exercício financeiro de 2020, cujo prazo findava em 30 de abril do ano subsequente.

Alegou-se, ainda, que não houve qualquer processo formal de transição administrativa e que a conduta do recorrido se revestiu de caráter deliberado e doloso, configurando violação aos princípios constitucionais da Administração Pública. Em razão disso, foi requerida a condenação do demandado nos termos do art. 11, inciso VI, c/c art. 12, inciso III, ambos da Lei nº 8.429/1992.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

"Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial, POR NÃO HAVER ATO ÍMPROBO NO PRESENTE CASO.

Deixo de condenar a requerida ao pagamento das custas e das despesas processuais por estar legalmente isenta."

Inconformado com a sentença, o Município de São Sebastião da Boa Vista interpôs recurso de apelação. Em suas razões, sustenta que a sentença de primeiro grau merece reforma, porquanto desconsiderou a existência de elementos fáticos e jurídicos que evidenciam a prática de ato de improbidade administrativa por parte do recorrido.

Ressaltou que, embora o Requerido tenha protocolado a DCA após o ajuizamento da ação e a notificação judicial, deixou de encaminhar a Matriz de Saldos Contábeis (MSC) de encerramento, o que manteve o Município inadimplente junto ao Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro – SICONFI, inviabilizando o cumprimento de exigências legais e o recebimento de transferências voluntárias.

Aduziu que a omissão não apenas comprometeu a continuidade da gestão pública, como também afetou negativamente o erário municipal, configurando infração dolosa aos princípios da legalidade, publicidade, eficiência e moralidade administrativa, tal como previsto no art. 11 da LIA.

Reforçou que o dolo específico do agente ficou evidenciado pelo não cumprimento reiterado do dever de transparência e prestação de contas, mesmo diante da existência dos meios necessários para tanto. Fundamentou suas alegações em precedentes jurisprudenciais do STJ e do TRF da 1ª Região, além de pareceres do Tribunal de Contas da União, que consideram a omissão injustificada e o envio extemporâneo de documentos como indicativos de improbidade administrativa.

Ao final, requereu o provimento do recurso, com a consequente reforma integral da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos constantes na inicial.

Em contrarrazões, o recorrido José Hilton Pinheiro de Lima refutou os fundamentos do apelo, afirmando que prestou contas tempestivamente, mediante a apresentação da DCA, e que não agiu com dolo, elemento indispensável à configuração do ato de improbidade administrativa, conforme entendimento consolidado na nova redação da Lei nº 8.429/1992, após a edição da Lei nº 14.230/2021.

Argumentou que eventual irregularidade formal não é suficiente para imputar-lhe responsabilidade por ato ímprobo, defendendo a inexistência de prejuízo ao erário e a ausência de intenção de burlar a legislação. Requereu, por fim, o desprovimento do recurso.

O Ministério Público, em seu parecer, opinou pelo conhecimento do recurso, por preencher os requisitos legais, e, no mérito, pelo seu desprovimento, por entender que não houve demonstração de dolo específico na conduta do recorrido, o que inviabiliza o reconhecimento de ato de improbidade administrativa nos moldes da atual legislação.

É o relatório.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso de apelação.

A controvérsia instaurada nos autos gravita em torno da alegada prática de ato de improbidade administrativa pelo recorrido, José Hilton Pinheiro de Lima, então Prefeito do Município de São Sebastião da Boa Vista no quadriênio 2017-2020. Sustenta o ente municipal apelante que o recorrido deixou de prestar, no tempo devido, a Declaração de Contas Anuais – DCA à Secretaria do Tesouro Nacional – STN, bem como não encaminhou a Matriz de Saldos Contábeis – MSC de encerramento, o que teria inviabilizado a prestação de contas da competência de 2020, configurando, assim, ato ímprobo nos moldes do artigo 11, inciso VI, da Lei nº 8.429/1992.

Inicialmente, cumpre registrar que a sentença proferida pelo juízo a quo analisou com profundidade os autos, observando que, a despeito das alegações iniciais, o requerido apresentou documentação comprobatória da prestação de contas. A análise do conjunto probatório revelou que houve envio da DCA ao SICONFI e que os relatórios de gestão foram homologados, nos termos extraídos dos registros eletrônicos acostados aos autos. Em razão disso, concluiu o magistrado singular pela ausência de dolo específico, julgando improcedente a ação civil pública.

Essa linha de fundamentação encontra forte respaldo na nova sistemática jurídica que rege os atos de improbidade administrativa, notadamente após as substanciais alterações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021, que reformulou integralmente o regime jurídico da improbidade administrativa no Brasil.

De maneira clara e categórica, a nova redação do caput e do §1º do artigo 1º da Lei de Improbidade Administrativa passou a exigir, como condição indispensável à caracterização dos atos ímprobos, a demonstração do elemento subjetivo doloso. A negligência, imprudência ou imperícia não mais autorizam, por si só, a responsabilização do agente público por improbidade administrativa, senão vejamos:

Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

[...]

§1º Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados os tipos previstos em leis especiais.”

Além disso, o §2º do mesmo artigo reforça o conceito jurídico de dolo para os fins da Lei de Improbidade:

“§2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente.”

A esse respeito, vale destacar o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1199 da Repercussão Geral, que estabeleceu como tese vinculante que
“é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO”
.

No presente caso, conforme bem ressaltado pelo ilustre representante do Ministério Público, não há nos autos elementos probatórios que demonstrem que o recorrido agiu com o propósito deliberado e consciente de fraudar, lesar ou ocultar informações da Administração Pública.

A ausência/irregularidade de prestação de contas, por si só, não se amolda automaticamente a nenhuma das hipóteses previstas como ato de improbidade, sendo imprescindível a demonstração da intenção de frustrar a fiscalização do uso do recurso, ocultar desvio ou impedir o controle social.

Ao contrário, os documentos apresentados revelam que, ainda que de forma extemporânea, a DCA foi enviada, e não se comprovou o prejuízo material decorrente da ausência da MSC de encerramento. A simples alegação de que tal documento não foi encaminhado dentro do prazo legal, por si só, não autoriza a presunção de deslealdade ou má-fé por parte do agente público, especialmente diante da exigência legal de demonstração de dolo específico.

Corrobora tal compreensão a melhor doutrina administrativa, como leciona
MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO
, ao pontuar que:

“A improbidade administrativa exige um comportamento qualificado pela desonestidade, não bastando o descumprimento de dever funcional por mera culpa. A desonestidade deve ser dolosa, e não presumida. A responsabilização deve observar o devido processo legal, com estrita observância dos elementos subjetivos da conduta do agente.”
(
In Direito Administrativo. 34ª ed. São Paulo: Atlas, 2021.
)

Em idêntico sentido,
CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO
também ressalta que:

“Improbidade administrativa não é sinônimo de ilegalidade administrativa. Toda improbidade é ilegal, mas nem toda ilegalidade é ímproba. A distinção está no elemento subjetivo: a improbidade exige dolo, a intenção de infringir a norma, a consciência do ilícito.”
(
In Curso de Direito Administrativo. 36ª ed. São Paulo: Malheiros, 2019.
)

Ainda que a conduta do ex-prefeito possa ter revelado desorganização administrativa ou até desídia na observância de prazos e obrigações formais, não se pode, com a segurança jurídica necessária, afirmar que houve um agir doloso, voltado à prática de ato ímprobo. É o que se extrai da análise da conduta fática, da documentação acostada e das manifestações processuais.

O ônus probatório cabia ao Município, autor da ação, e dele não se desincumbiu, deixando de provar tanto o elemento subjetivo (dolo), quanto o objetivo (prejuízo ao erário, enriquecimento ilícito ou violação qualificada aos princípios da Administração).

Destarte, na ausência de prova robusta e concreta da intenção deliberada de violar os princípios da Administração Pública, especialmente da presença de dolo específico na omissão imputada ao apelado, não se pode imputar-lhe a prática de improbidade administrativa. Tal conclusão encontra respaldo não apenas na jurisprudência dos Tribunais Superiores, mas também no espírito da reforma legislativa operada pela Lei nº 14.230/2021, que buscou restringir a banalização das ações de improbidade e assegurar a necessária proporcionalidade e segurança jurídica na responsabilização de agentes públicos.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal já assentou que meras irregularidades não configuram ato de improbidade administrativa:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DOLO. ATO ÍMPROBO NÃO CONFIGURADO. 1. A ilegalidade, por si só, não é suficiente para configurar a conduta ímproba. No caso, o próprio Tribunal de origem concluiu que o agente público atuou sem o especial fim de agir, sem intenção clara de burlar as regras de contratação temporária. 2
. Não demonstrada a existência clara do elemento subjetivo doloso, qualificado pela má-fé, não é possível responsabilizar o agente público pode ato de improbidade administrativa.
3. Agravo Interno a que se nega provimento. (STF -
ARE: 1436192 SP
, Relator.:
ALEXANDRE DE MORAES
, Data de Julgamento: 22/08/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRONICO DJe-s/n DIVULG 28-08-2023 PUBLIC 29-08-2023)

Na mesma linha, é iterativa a jurisprudência dos tribunais pátrios:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A Lei nº 14.230/2021 alterou substancialmente o regime jurídico da improbidade administrativa, exigindo a presença de dolo específico para configuração dos atos previstos nos arts. 9º, 10 e 11 da LIA.

4. Conforme fixado pelo STF no Tema 1199 da repercussão geral (RE 843.989), é necessária a comprovação de dolo específico para responsabilização por ato ímprobo, sendo inaplicável a modalidade culposa revogada.

5. No caso concreto, as irregularidades licitatórias apontadas não foram acompanhadas de prova suficiente de que o apelante tenha agido com a intenção consciente de alcançar resultado ilícito.

6. A sentença não analisou o elemento subjetivo exigido pela legislação vigente, tampouco individualizou a conduta dolosa do agente, o que inviabiliza a manutenção da condenação.

7. A retroatividade da norma mais benéfica no âmbito do direito administrativo sancionador impõe o reconhecimento da improcedência da ação, nos termos do art. 1º, §§ 1º a 3º da LIA. IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Apelação cível conhecida e provida. Sentença reformada. Ação de improbidade administrativa julgada improcedente.

Tese de julgamento:

1. A responsabilização por ato de improbidade administrativa, nos termos da Lei nº 8.429/1992, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021, exige a demonstração de dolo específico.

2. A norma mais benéfica aplica-se retroativamente aos processos em curso, desde que ausente trânsito em julgado, nos termos do Tema
1199
do STF.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº
0000217-82.2005.8.14.0105
– Relator (a):
EZILDA PASTANA MUTRAN
– 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/06/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. NÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO EX-GESTOR PÚBLICO/PREFEITO RELATIVAS A CONVÊNIOS CELEBRADOS COM O ESTADO DA BAHIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 1º, §§ 1º E 2º, E 11, VI, DA LEI Nº 8 .429/92. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA FINALIDADE DE OCULTAÇÃO DE IRREGULARIDADES. AUSÊNCIA DE PROVA DO DOLO ESPECÍFICO. MERA OMISSÃO DO EX-GESTOR PÚBLICO. NÃO CONFIGURAÇÃO DO ATO IMPROBO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de Apelo interposto pelo autor em desfavor de sentença que julgou o pedido autoral improcedente sob fundamento de não comprovação do dolo específico quanto ao cometimento do ato intitulado como improbo consistente na não prestação de contas, pelo ex-gestor público/prefeito/réu, ao Estado da Bahia, em relação aos convênios celebrados.

Como cediço, a Lei n. 8.429/92, após a reforma promovida pela Lei n. 14 .230/21, disciplinou, na nova redação do art. 1º, que para a configuração do ato improbo se mostra imprescindível a demonstração do elemento volitivo, ou seja, do dolo que restou conceituado como “a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente.”

A latere, a Corte Constitucional, quando do julgamento do ARE 843989/PR, Tema 1199, assentou como uma das Teses que: “É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo – DOLO;”.

Em específico, acerca da falta de prestação de contas para consubstanciar um ato improbo, impõe, ainda, a comprovação de que assim o foi pelo gestor público, que dispunha de condições para tanto, visando a ocultar irregularidades (dolo específico). Lado outro, debulha-se do caderno processual que, malgrado a comprovação na ausência da prestação de contas por parte do ex-gestor municipal, não se extrai a comprovação de que tal conduta tenha decorrido do objetivo de ocultar irregularidades (dolo específico), mormente pela não demonstração, por parte do Município autor, v.g ., de apropriação ou de desvio dos valores pelo ex-gestor, de desvio de finalidade quanto à aplicações das verbas, tão somente restando comprovada a omissão do ex-gestor público, a qual, por si só, não teria o condão de consubstanciar um ato improbo.
Sendo cediço que a ilegalidade, na sistemática atual, só adquire o status de ato de improbidade administrativa quando viola os princípios constitucionais da administração pública e, em adendo, prova-se o dolo do administrador público a tipificar condutas do art. 11 da LIA, é imperiosa a manutenção da sentença de improcedência. Apelo não provido. Sentença mantida.

(TJ-BA - Apelação: 80000909720188050009, Relator.: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/06/2024)

Nesse contexto, à luz das reformas legais introduzidas pela Lei nº 14.230/2021, da interpretação jurisprudencial consolidada (no sentido da imprescindibilidade de dolo para condenações em sede de improbidade administrativa), e da ausência de prova idônea de conduta dolosa ou prejuízo concreto ao erário, impõem-se a manutenção da sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de São Sebastião da Boa Vista, mantendo-se incólume a sentença de 1º grau, nos termos da presente fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 26/09/2025